Tribunal: STF
Processo: ARE 736260
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA. FORTE TEMPORAL. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. O prequestionamento é requisito indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    2. O dano moral, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não pode ser revisto pela E. Suprema Corte, frente ao óbice da Súmula 279/STF que dispõe verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. 



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FORTE TEMPORAL. DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DA ENERGIA POR PRAZO SUPERIOR A 3 DIAS. DANO MORAL PURO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. NEGADO PROVIMENTO AOS RECURSOS.”



    5. Agravo regimental desprovido.